Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706285-46.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A., SILVANA DE SOUZA MOREIRA, ALANA FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: SILVANA DE SOUZA MOREIRA, BANCO C6 S.A., ALANA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (terceiro - ID40725199), ALANA FERREIRA DE OLIVEIRA (advogada da autora - ID40725202) e SILVANA DE SOUZA MOREIRA (autora - ID 40725205) contra sentença (ID40725178) proferida em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais. A apelante ALANA FERREIRA DE OLIVEIRA não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID40725202). Pelo despacho de ID40811897, determinada a intimação da apelante ALANA para juntar “aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC”. A apelante ALANA juntou: faturas do cartão de crédito Nubank de setembro/2022 (ID40983138), outubro/2022 (ID40983139) e novembro/2022 (ID40983142); extratos da conta bancária vinculada ao Nubank de setembro/2022 (ID40983145), outubro/2022 (ID40983144) e novembro/2022 (ID40983147); contracheques de agosto a outubro/2022 (ID40983148 a 40983150). Decido. Recorde-se que “2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte, (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008). ( )” (REsp n. 1.814.349/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 19/12/2019.). Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o); definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, a apelante é advogada da autora e tem relação de emprego. Constam dos autos contracheques, fonte pagadora MERCADO 405 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. em seu nome referente aos meses de agosto a outubro de 2022, que traz vencimento mensal de aproximadamente R$ 1.839,29 (mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos) – ID40983148 a 40983150. O extrato bancário relativo a 01 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2022 igualmente em seu nome apresenta o total de entradas de R$6.960,01 (seis mil, novecentos e sessenta reais e um centavo) - ID40983145 - Pág. 1. E o extrato bancário relativo a 01 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022 apresenta o total de entradas de R$15.179,50 (quinze mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos) - ID 40983144 - Pág. 1. Tais manifestações de renda e de receitas em conta bancária afastam a possibilidade de reconhecimento da alegada hipossuficiência financeira, destacando-se que a apelante não apresentou documentos relativos a seus rendimentos como advogada. Quanto às alegadas despesas, constam faturas do cartão de crédito dos meses de setembro (R$ 742,41), outubro (R$ 2.760,57) e novembro (R$ 1.180,00) nos IDs 40983138 a 40983142, as quais, cotejados com a mencionada renda auferida, não respaldam a concessão de justiça gratuita. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, a prova constante dos autos demonstra que agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade, se eventualmente restar vencida na ação que ora está propondo em desfavor do agravado. 4. Recurso desprovido. Maioria” (Acórdão 1228721, 07166479620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS ANUAIS. ELEVADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto, para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de rendimentos tributáveis anuais elevados, comprovados pela declaração de imposto de renda, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1251227, 07263790420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro o pedido de justiça gratuita. Intime-se a apelante ALANA FERREIRA DE OLIVEIRA (advogada da autora) para recolher o preparo da apelação no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007, parágrafo 2o do Código de Processo Civil) sob pena de deserção. Em tempo, verifico que a procuração apresentada por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (terceiro apelante) em 02.09.2021, assinada em 29 de janeiro de 2021, tem validade “de 1 (um) ano” (ID40725054). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se o apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora